Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, proposta contra o ESTADO DE GOIÁS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 34856299), os agravantes defendem que é imperioso e pertinente a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da decisão agravada tem potencial de causar graves danos a Agravante, haja vista a clara necessidade de análise aprofundada pelo Colegiado, sendo a remessa dos Autos para a Comarca de Goiânia/GO de imediato, com a possibilidade de realização de diligências que, ao final do julgamento do Agravo de Instrumento, poderão se tornar inúteis. Ao final, requerem seja reconsiderada a decisão agravada para suspender o declínio imediato da competência até o julgamento final do Agravo de Instrumento e, caso decisão não seja reconsiderada, seja o presente recurso recebido como agravo interno, para que seja provido, a fim de suspender a remessa imediata dos autos originários para a Comarca de Goiânia/GO. Contrarrazões (ID 36164624). É o relatório. DECIDO. De fato, a partir de análise detida do feito, observo que prosseguir o julgamento desse agravo de instrumento sem que se defira o pedido de efeito suspensivo à decisão combatida poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação aos agravantes, uma vez que a preclusão da decisão no Juízo a quo acarretará a remessa daqueles autos à Comarca de Goiânia, tornando, assim, inútil qualquer discussão nessa egrégia Corte de Justiça a respeito da devida competência cabível nesse caso concreto. Nesse sentido, dispõe o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que, caso o relator não se retrate da decisão agravada, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado. Transcrevo: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2° O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (grifou-se) Portanto, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, altero a decisão agravada e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se.